Tribunal: STF
Processo: ARE 1598546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. NULIDADES. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente do recurso em habeas corpus e, nessa parte, negou provimento ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Superior Tribunal de Justiça pode analisar o habeas corpus sem que a matéria tenha sido previamente suscitada e debatida pelo Tribunal de origem; (ii) saber se a condição de foragido inviabiliza o exame do pedido de concessão dos benefícios de livramento condicional e de progressão do regime, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo; (iii) saber se houve nulidade por ineficiência da defesa técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar matéria não apreciada pelo Tribunal de origem, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.
4. A jurisprudência do STJ considera que a condição de foragido inviabiliza o exame do pedido de concessão dos benefícios de livramento condicional e de progressão do regime, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo.
5. O princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, estabelece que a nulidade processual só se declara se houver prejuízo demonstrado, o que não foi comprovado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O STJ, em sede de habeas corpus, não pode conhecer de questão não debatida pelo Tribunal de origem quando do julgamento do writ originário, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 2. A condição de foragido inviabiliza o exame do pedido de concessão dos benefícios de livramento condicional e de progressão do regime, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo. 3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual.".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 376.650/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 22/2/2017; STJ, AgRg no RHC n. 209.261/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 5/3/2025; STJ, AgRg no RHC n. 184.921/RR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28/8/2023; STJ, AgRg no HC n. 812.208 /RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 15/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 992.930/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 26/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 463.077/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 18/6/2019; STJ, HC n. 337.604/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/11/2015; STJ, RHC n. 18.681/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ de 1º/8/2006.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 5º, XLVI, XLVII, LIV, LV e LXVIII, e 133  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 15 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente